Tribunal: TJDFT
Processo: 0713646-71.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FLAGRANTE DELITO. JUSTA CAUSA. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. POSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. ABSOLVIÇÃO. INDEVIDA. DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Impossibilidade de acolher o pedido de absolvição do crime de tráfico de drogas, se estão presentes as condutas descritas no “caput”, do artigo 33, da Lei 11.343/06, sendo preparar, adquirir, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2. É sabido que a busca pessoal depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões que justifiquem a mitigação do direito fundamental em questão, ou seja, somente quando o contexto fático anterior à busca permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade pessoal. Se no caso dos autos a busca pessoal restou justificada, em razão de os policiais, responsáveis pela prisão em flagrante, informarem decorrer a abordagem de investigação policial sobre crime de tráfico de drogas ocorrido na região.

3. A palavra dos policiais possui fé pública e está corroborada por outros elementos probatórios, todos harmônicos e convergentes, sendo, portanto, apta a embasar o decreto condenatório.

4. Não há que se falar em desclassificação do crime para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006, tendo em vista que o réu praticou a conduta descrita no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, nas modalidades “vender e trazer consigo” drogas, quando a prova produzida indica com clareza a comercialização e a difusão ilícita e não apenas a posse para uso da droga.

5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.